Tribunal: TCU
Processo: 013.248/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, acerca da possível inviabilidade de se implementar as promessas feitas pelo Governo Federal na Cúpula de Líderes sobre o Clima de 2021, ante o anúncio de corte de recursos do orçamento geral ao Ministério do Meio Ambiente, em 23/04/2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao TCU, com pedido de medida cautelar, acerca da possível inviabilidade de se implementar as promessas feitas pelo Governo Federal na Cúpula de Líderes sobre o Clima de 2021, ante o anúncio de corte de recursos do orçamento geral ao Ministério do Meio Ambiente, em 23/04/2021. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente Representação, por não atender a requisito de admissibilidade previsto no art. 235, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.2. encaminhar cópia do presente Acórdão à Procuradoria-Geral da República, para conhecimento e adoção das medidas que julgar necessárias; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Representante; 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.